Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018860-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), RAQUEL ALVES DA GUIA - CPF: 019.240.021-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERÍCIA REQUERIDA PELA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.

“A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 1042919/SP).
(N.U 1007762-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018860-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: RAQUEL ALVES DA GUIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de ação de cobrança ajuizada por
RAQUEL ALVES DA GUIA
.

O agravante sustenta, em síntese, que “
a decisão ora guerreada houve por bem indeferir o pedido de impugnação do valor dos honorários periciais, haja vista compreender que os honorários periciais fixados no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) são justos e condizentes com o que é praticado na comarca. Todavia, os honorários periciais devem ser arcados pela parte agravada, haja vista possuir o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, tais despesas podem ser custeadas pelo Estado, não havendo assim que se falar que tais despesas devem ser arcadas pela ora agravante. Ainda, a quantia arbitrada vai além dos valores estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, o qual estabelece que o valor dos honorários periciais para a realização de perícias médicas devem ser fixadas no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Logo, a impugnação ao valor dos honorários não é resistência injustificada ao deslinde da demanda, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, a parte agravante agiu dentro dos seus direitos constitucionais, não tendo havido em momento algum ofensa ou desmazelo a estes autos.
”

Requer, ao final, a concessão do
“efeito suspensivo da r. decisão agravada para que, suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento dos honorários periciais no valor arbitrada; 5.3) No mérito, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar in totum a r. decisão guerreada, reconhecendo que o ônus de provar cabe a parte agravada, a qual deve arcar com os valores fixados à título de honorários periciais, mesmo esta ser beneficiária da gratuidade da justiça, sendo que, subsidiariamente, se não for este o entendimento, que seja minorado o valor dos honorários periciais para a quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), consoante preceitua a Resolução 232/2016 do CNJ.”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais requerido pela agravada, ressaltando que por ser ele beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, devem ser suportados pelo Estado.

De fato, o art. 95, CPC, determina:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

O fato da relação consumerista ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do
onus probandi
da prova não gera à agravante a obrigação de custear os gastos com o exame pericial e sim a autora, que foi quem requereu a prova.

Todavia, uma vez que foi pleiteado por parte beneficiária da justiça gratuita, tem-se, ao menos a princípio, que deve ser aplicado o § 3º do art. 95 do CPC, devendo o Estado arcar com tal custo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. III -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PERÍCIA TÉCNICA POSTULADA PELO AUTOR – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO AUTOR - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade pela remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a prova (art. 95, CPC). O fato de ter sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor não transfere ao fornecedor o encargo financeiro de custear a prova requerida pela parte adversa, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências jurídicas da omissão. Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado custear o encargo financeiro da prova pericial.
(TJ-MT - AI: 10171364920198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. “A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 1042919/SP).
(N.U 1007762-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Desse modo, o responsável pelo adiantamento dos honorários do perito é o Estado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar que os honorários periciais sejam suportados pela autora, com a ressalva de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita, cuja obrigação caberá ao Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023